Tribunal: TJSP
Processo: 2255506-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de licença – Exercícios de 2011 a 2013 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Insurgência dos agravantes, que figuravam como sócios à época dos fatos geradores, contra inclusão no polo passivo. Alegação de empresa em atividade. Não comprovação. Indícios de encerramento irregular, diante da não recomposição do quadro societário em 180 dias,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de licença – Exercícios de 2011 a 2013 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Insurgência dos agravantes, que figuravam como sócios à época dos fatos geradores, contra inclusão no polo passivo. Alegação de empresa em atividade. Não comprovação. Indícios de encerramento irregular, diante da não recomposição do quadro societário em 180 dias, como determina o art. 1.033, IV do Código Civil. Hipótese que autoriza, em princípio, redirecionamento. Inaplicabilidade dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, restrito às obrigações sociais ordinárias. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255506-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes JAIRO
BATISTA FILHO e MARLENE SEVERO DOS ANJOS AZEVEDO BATISTA, é
agravado MUNICÍPIO DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255506-79.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 32025
[AUTOS DIGITAIS]
Agravo de instrumento no 2255506-79.2019.8.26.0000
Agravantes: Jairo Batista Filho e Marlene Severo dos Anjos Azevedo Batista
Agravado: Município de Osasco
Comarca: Osasco
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Taxa de
licença
Exercícios de 2011 a 2013
Exceção de pré-
executividade
rejeitada.
Insurgência
dos
agravantes,
que
figuravam como sócios à época dos fatos geradores, contra
inclusão no polo passivo. Alegação de empresa em atividade. Não
comprovação. Indícios de encerramento irregular, diante da não
recomposição do quadro societário em 180 dias, como determina o
art. 1.033, IV do Código Civil. Hipótese que autoriza, em
princípio, redirecionamento. Inaplicabilidade dos arts. 1.003,
parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, restrito às
obrigações sociais ordinárias. Precedentes do STJ e desta Corte.
Recurso não provido.

Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 67 dos
autos principais) que rejeitou exceção de pré-executividade, em execução fiscal para
cobrança de taxa de licença e funcionamento dos exercícios de 2011 a 20131,
afastando alegação de ilegitimidade passiva dos agravantes, que se retiraram da
sociedade após a ocorrência dos fatos geradores.
Alega, em síntese, que a empresa executada não encerrou
atividades, tendo apenas transferido a sede empresarial para outro Município, o que
desautoriza aplicação dos arts. 134 e 135, do CTN para redirecionamento da
cobrança.
Por fim, sustentam que os arts. 1.032 e 1.003, parágrafo único, do
Código Civil, afastam a responsabilidade pelo pagamento.
Pedem reforma.
Deferida liminar para suspender o curso da execução (fls. 20/21),
não houve apresentação de contraminuta (fls. 24).
É o relatório.
Trata-se , na origem, de execução fiscal ajuizada em face de JBF &
1 Proc. 1513148-60.2017.8.26.0405; valor em 14.10.2016: R$ R$ 1.612,05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255506-79.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Martham Assessoria Empresarial Ltda, para cobrança de taxa de licença dos
exercícios de 2011 a 2013.
Após infrutífera tentativa de citação por carta (fls. 7 A.R. acusa
mudança de endereço), pleiteou a Municipalidade redirecionamento da cobrança em
face dos sócios (fls. 11), indicando para citação endereço obtido junto à Delegacia
da Receita Federal fls. 12).
O pedido foi acolhido (fls. 20), sobrevindo exceção de pré-
executividade, rejeitada pelo Juízo.
Daí o presente recurso, que, entretanto, não merece acolhida.
Como bem anotado na decisão agravada, os excipientes integravam
o quadro societário da executada ao tempo do fato gerador (taxas dos exercícios de
2011 a 2013), do qual se retiraram em 13.2.2014, com alterações do objeto social
e da sede da empresa (Estrada do Guarapiranga, n. 40, Guarapiranga, Pirapora do
Bom Jesus-SP).
Tal ensejou o envio de carta citatória para o antigo endereço (Rua
Aurora Soares Barbosa, 405, 1o andar, Vila Campesina, Osasco-SP fls. 7), não
tendo sido a Municipalidade, ao que tudo indica, comunicada a respeito da alteração
da sede do estabelecimento.
Nesse quadro, a despeito da alegação de que a empresa permanece
em atividade, depreende-se da análise da ficha cadastral arquivada na JUCESP que
a sociedade se tornou unipessoal em 10.11.2016 (fls. 59 da origem), não havendo
registro de recomposição do quadro societário no prazo de 180 dias, como
determina o art. 1.033, IV do Código Civil2.
Tal sugere hipótese de dissolução irregular, autorizando, em
princípio, redirecionamento em face dos sócios.
Isso porque, ao encerrar atividades sem o pagamento dos tributos
devidos, os sócios administradores tornam-se, em princípio, pessoalmente
responsáveis pelas obrigações da sociedade constituída na forma de limitada, a teor
2 “Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:
(...) IV- a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta
dias”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255506-79.2019.8.26.0000 -Voto no
4
do que dispõe o art. 135 do CTN, cabendo-lhes provar, no curso dos embargos à
execução, não terem agido com excesso de poderes ou infração a lei, contrato social
ou estatutos.
Nesse sentido, lição de Fábio Ulhoa Coelho3:
“O administrador é pessoalmente responsável pelas obrigações
tributárias da sociedade limitada, quando originadas de 'atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto' (CTN, art. 135, III). (...)
A prova da licitude e regularidade dos atos de gestão, de que
decorre a exoneração de responsabilidade dos administradores
pelas obrigações tributárias da sociedade, é ônus do demandado, e
não do fisco. Funciona assim: os créditos impagos, constantes de
autos de infração lavrados contra a sociedade limitada, são, por
processamento eletrônico, inscritos na dívida. Em seguida, também
eletronicamente, é emitida a petição inicial de execução fiscal para
aforamento da cobrança contra a sociedade. Se a certidão do
Oficial de justiça informa a inexistência de bens sociais suficientes
para o atendimento do valor excutido, o advogado do exequente
requer ao juiz o 'redirecionamento' da execução, contra o
administrador da limitada. Buscam-se, então, no patrimônio deste,
bens para penhora. Garantido o juízo, o administrador, por meio
de embargos à execução (e não por embargos de terceiros), deve
argumentar e provar que o uso dado ao dinheiro disponível da
sociedade foi, entre as opções 'reais' existentes, o mais adequado;
que o atendimento aos direitos do fisco não restou preterido em
favor de nenhum credor, salvo empregados”.
Nem se cogite da aplicação dos arts. 1.032 e 1.003, parágrafo único,
3 Curso de Direito Comercial, Vol. II, 14a edição, 2010, Editora Saraiva, p. 455/458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255506-79.2019.8.26.0000 -Voto no
5
do Código Civil, invocada pelos agravantes para afastar a exação.
Na realidade, a responsabilidade do sócio é restrita aos débitos
cujos fatos geradores ocorreram no período em que integrou o quadro societário,
ressaltando-se que a previsão do artigo 1.032 do Código Civil diz respeito a
obrigações sociais ordinárias, em que a responsabilidade do sócio retirante
fica limitada à sua participação societária.
Veja-se trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“O artigo 1.032 do Código Civil de 2002 trata da ultratividade da
responsabilidade do sócio tem pelas obrigações da sociedade em
situações ordinárias. Na hipótese não se cuida de uma
responsabilidade
ordinária,
mas
de
responsabilidade
extraordinária, fundada na existência de abuso de direito, tanto
assim que aplicada a teoria da desconsideração da personalidade
jurídica, razão por que o referido dispositivo não tem incidência.”4
No mesmo sentido, precedente desta Corte:
“EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade. Exclusão de
sócio do pólo passivo do feito. Aplicação dos arts. 1003 e 1032 do
Código Civil, segundo os quais a responsabilidade do sócio
retirante permanece somente até dois anos da sua retirada da
sociedade. Inadmissibilidade, no caso concreto. Sócios com
poderes de gerência que, regra geral, respondem pelos tributos
cujos fatos geradores ocorreram à época de sua administração.
Decisão que deve ser mantida, porém, por fundamento diverso.
Redirecionamento da execução contra os sócios que teve por
fundamento a dissolução irregular da sociedade. Ausência de
comprovação de que o sócio ainda pertencia ao quadro societário
4 REsp 1269897 / SP, relator Ministro SIDNEI BENETI, j. 05/03/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255506-79.2019.8.26.0000 -Voto no
6
ao tempo da dissolução irregular da sociedade. Redirecionamento
incabível nessa hipótese. Precedentes do e. STJ. Recurso
desprovido.”5 (destacamos)
Bem por isso, tendo os agravantes se retirado da sociedade em
13.2.2014, após a ocorrência dos fatos geradores (exercícios de 2011 a 2013), não
se vislumbra óbice para redirecionamento da execução, cabendo a ambos
demonstrar a regularidade de seus atos de gestão a fim de eventualmente afastar
responsabilidade relativamente ao crédito executado.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
5 Agravo de instrumento no 0053665-48.2011, relator Carvalho Viana, j. 27.7.2011.